Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702178-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA EMBARGADO: A SEGURANCA COMERCIAL DE PORTAS E JANELAS LTDA D E C I S Ã O Verifica-se que foi proferida sentença no processo que deu ensejo à decisão ora agravada, homologando o acordo celebrado entre as partes. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator